Tribunal: TJDFT
Processo: 0707520-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707520-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE ALVES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do processo no 0734304-48.2019.8.07.0001 ajuizado por JOSE ALVES DE SOUSA (agravado), em decisão saneadora, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, de falta de interesse de agir, de ilegitimidade passiva ad causam, de litisconsórcio passivo necessário com a União ou Caixa Econômica e de prescrição suscitadas pela ora recorrente, determinando, ao final, a realização de prova pericial para fins de comprovar a suposta má-gestão dos recursos do PASEP. Eis o teor do decisum questionado (ID. 59049975 dos autos de origem): “ (...) À míngua da demonstração de ocorrência de qualquer dos vícios descritos no artigo 330, § 1o, do CPC, não há que se falar em inépcia da inicial e, no caso em apreço, há causa de pedir e pedidos possíveis e sem incompatibilidades, bem como logicidade entre a narração dos fatos e a conclusão extraída da peça. Ademais, a responsabilidade do réu quanto ao pagamento da diferença dos valores apontados a título de PASEP se refere ao mérito da demanda. Da mesma forma, a preliminar de falta de interesse de agir deve ser afastada, uma vez que o feito é útil, adequado e necessário à pretensão da parte autora, sendo certo que a discussão sobre a comprovação ou não da devida atualização dos valores, refere-se ao mérito. Conforme entendimento jurisprudencial ao qual me filio, uma vez constatado que o intento da parte autora se refere à restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP, cuja administração, por lei, incumbe ao banco réu, no plano da asserção, está presente a legitimidade passiva ad causam. Não reconheço, no caso, a existência de litisconsórcio passivo com a União ou a Caixa Econômica Federal, porquanto a lide está limitada à má-administração, pelo réu, dos valores depositados na conta individual do autor no programa, sem qualquer alegação de ato ilícito pela União na gerência do programa. Nesse sentido, não merecem prosperar as preliminares de ilegitimidade passiva, seja sob a alegação a favor do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP seja a favor da Caixa Econômica Federal ou do BACEN, bem como da incompetência da justiça estadual para julgar o presente feito. A prejudicial de mérito consistente na prescrição da pretensão da parte autora, igualmente, não encontra amparo. É tranquilo na jurisprudência que a prescrição para a cobrança de valores referentes ao PASEP é de 5 anos. O autor, como ele mesmo diz, não cobra diferenças de correção monetária e de juros propriamente ditos, mas sim uma indenização com base naquilo que não lhe fora pago quando sacou os valores. Em qualquer caso, todavia, não há diferença dogmática sobre a prescrição que, pela teoria da actio nata, tem início com a violação do direito do autor, o que se deu no caso após o saque das quantias que estavam depositadas na conta bancária. Assim, REJEITO todas as preliminares, bem como a prejudicial de mérito. Quanto à produção de provas, constata-se que a parte autora apresentou planilhas de cálculos e indicou o valor que entende devido pela diferença na atualização dos valores depositados do PASEP. Por seu turno, o réu impugna a alegação de existência de equívoco na atualização dos valores, atraindo para si o ônus da prova na forma do artigo 373, inciso II, do CPC. Dessa forma, necessária a realização de prova pericial contábil para elucidar os cálculos apresentados pela parte autora, cabendo ao réu arcar com os honorários periciais. Dessa forma, faculto às partes a formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC. Após, à Secretaria para que proceda à indicação do profissional habilitado de acordo com as regras internas deste Juízo, conforme a Tabela organizada por especialidade e por ordem de preferência. Ainda, deverão ser observadas as nomeações anteriores, para oportunizar a nomeação de todos os cadastrados.” Em suas razões recursais (ID. 15356442, p. 01-15), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) é parte ilegítima para responder por eventual má-gestão do Fundo PIS-PASEP, pois a gestão de tais recursos fica a cargo do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP (CDPIS/PASEP), órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, sendo mero depositário dos valores (p. 04-09); b) a justiça estadual é incompetente para processar e julgar esta demanda, pois há necessário litisconsórcio com a UNIAO FEDERAL (p. 09-12); c) deve também ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral, pois deve incidir a prescrição quinquenal da dívida, a contar do último depósito realizado na conta do agravado, o que ocorreu até 1989 (p. 12-15). Requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo a decisão recorrida (p. 03) e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida para acolher as preliminares ora invocadas (p. 15). Preparo realizado (ID. 15356444). É o relatório. Decido. Conforme decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial no. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Fátima Nancy Andrighi (DJE 19/12/2018) – o qual foi submetido ao rito dos recursos repetitivos –, “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Conforme se extrai do aludido julgado, a decisão interlocutória questionada havia discutido a competência do juízo de primeira instancia para processar e julgar a ação proposta pela parte autora, o que, mutatis mutandii, possui semelhança com algumas das pretensões expostas neste recurso (ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário com a UNIAO FEDERAL, com remessa dos autos a Justiça Federal). Diante disso, admito o processamento deste recurso e reputo preenchidos os requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. As questões levantadas pelo agravante referentes a sua legitimidade passiva, a necessidade de inclusão da UNIAO ao feito como litisconsorte passivo e a prescrição da pretensão devem ser avaliadas adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada, bem como os eventuais argumentos a serem prestados pelo agravado. Já o perigo de dano não resta evidenciado, pois a narrativa recursal relativo ao ponto é genérica, não sendo apontado fatos concretos que possam evidenciar prejuízos processuais a recorrente. Ademais, foi determinada a produção de prova pericial contábil no processo de origem, não existindo, por ora, risco iminente de prolação de sentença que pudesse prejudicar o processamento e julgamento deste recurso Diante destas considerações iniciais, inexistindo elementos que autorizem uma pronta intervenção deste órgão julgador junto ao autos de origem, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 31 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora